Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 77 DO CP.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. Verificado que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão, ainda que de ofício, da suspensão condicional da pena, porquanto constitui direito subjetivo do acusado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.